Tribunal: TJDFT
Processo: 0007460-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007460-76.2017.8.07.0000 RECORRENTE: JEYMISSON MACIEL SANTIAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PUBLICAÇÃO DO DECRETO 9.785/2019. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. ART. 42, DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei 11.343/06, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Se os acessórios de arma de fogo encontrados no apartamento dos réus passaram a ser classificados como de uso permitido, a conduta se enquadra no tipo penal previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, motivo pelo qual deve ser operada a desclassificação para aplicar norma mais benéfica retroativamente, com a consequente alteração da pena. 4. Restando inidônea a fundamentação, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, reduzindo-se a pena. 5. Conforme a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, não é mais possível a valoração negativa da personalidade do acusado com base apenas em sua folha de antecedentes penais. 6. A natureza (cocaína) e a quantidade (156,86g) da substância traficada são aptas a desabonar a circunstância especial prevista no art. 42, Lei 11.343/06. 7. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06, diante do não preenchimento dos requisitos legais. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente, além de não indicar o permissivo constitucional em que lastreia o recurso especial, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a afirmar plausível o pedido absolutório formulado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1729898, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 24/8/2020. Ademais, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012